Tribunal: CARF
Processo: 10580.903119/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903119/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.729 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
PETROBAHIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°,
II, DA LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não-cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
DE
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: “No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°,
II, DA LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não-cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
DE
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: “No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903119/2013-39
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903119/2013-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se do pedido de ressarcimento de no 19713.91487.290711.1.5.10-4000
transmitido em 29/07/2011, onde o contribuinte alega um crédito de PIS não-
cumulativo, Mercado Interno, do 4o trimestre de 2006, no montante de R$ 22.223,77
(fls. 94 a 97).
Com base em tal crédito o contribuinte também transmitiu as correspondentes
declarações de compensação das fls. 98 a 101.
O contribuinte, com o objetivo de ser feita a análise do crédito pleiteado, foi
demandado através da Intimação Seort DRF/SDR no 208/2013 a apresentar os
arquivos digitais de “todos” os seus estabelecimentos para que pudesse ser feita a
verificação do direito creditório (fls. 111 a 113).
O Despacho Decisório da fl. 102 constatou a inexistência de direito creditório,
indeferindo o pedido de ressarcimento e não homologando as respectivas declarações
de compensação.
Tal decisão administrativa teve como base a Informação Fiscal das fls. 105 a
110, onde se apurou que o contribuinte descumpriu as normas estabelecidas pela
Instrução Normativa no 900/2008, Instrução Normativa SRF no 86/2001 e Lei no
8.218/91, ou seja, não transmitiu os arquivos correspondentes a todos os seus
estabelecimentos, impossibilitando a análise do crédito pleiteado.
A ciência do Despacho Decisório se deu em 15/10/2014 de acordo com a
consulta de postagem da fl. 103.
Em 05/11/2014, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
onde em síntese faz as seguintes alegações (fls. 49 a 62):
- QUE exerce a atividade de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel,
gasolina e demais derivados de petróleo, entre outras atividades. Assim, nessa
condição de empresa comercial, tem saídas destinadas ao mercado interno tributadas
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903119/2013-39

pela alíquota zero, o que resulta no acúmulo de créditos básicos, proporcionais a essas
saídas.
- QUE a empresa possui uma matriz e 10 filiais, mas que algumas não
possuiriam faturamento, pelo fato de não realizarem vendas, por inatividade ou porque
desenvolvem apenas funções administrativas. Dessa forma, apresentou apenas os
arquivos de SVA (Sistema Validador de Arquivos) correspondentes aos
estabelecimentos que tinham efetivas operações.
- QUE a glosa do crédito pleiteado se deveu ao fato de não ter apresentado os
SVA’s de todos os seus estabelecimentos.
- QUE a Lei no 10.485/2002, em seu art. 3o, fala sobre produtos que englobam
combustíveis e seus derivados, os quais se sujeitariam à alíquota zero. De outro lado, o
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 dariam direito a créditos sobre insumos
e serviços necessários a sua atividade.
- QUE a Intimação Fiscal Seort no 0208/2013 havia lhe intimado a apresentação
dos arquivos digitais de todos os seus estabelecimentos. No entanto, sua interpretação
que a palavra “todos” corresponderia aos estabelecimentos que geraram o
ressarcimento de créditos, tendo apresentado os arquivos somente correspondentes a
esses.
- QUE reconhece a plausibilidade dos argumentos usados no Despacho
Decisório, mas entende que o indeferimento integral do seu pedido prejudica o seu
direito em obter a análise dos arquivos enviados. Cita a Instrução Normativa no
900/2008 no sentido que a RFB quando da análise de pedido de ressarcimento ou de
compensação poderá requerer a apresentação de documentos comprobatórios,
inclusive de arquivos magnéticos. Entende que como se apresentou parte dos SVA’s
de seus estabelecimentos, deveria ter sido intimado novamente para apresentar dos
demais.
- QUE junta a sua contestação os recibos de entrega dos SVA’s dos seus outros
estabelecimentos.
- QUE o Despacho Decisório ora debatido dá conta que as compensações não
foram homologadas em face da inexistência de créditos, discordando no sentido de
que os mesmos existiriam e poderiam ser confirmados.
- QUE deve ser suspensa a exigibilidade dos débitos nos termos do art. 151, do
Código Tributário Nacional.
- QUE tem direito à atualização dos créditos pleiteados a Taxa Selic, pois
estaria tentando obter seu crédito via ressarcimento desde o protocolo do seu pedido.
POR FIM, considerando-se com direito ao ressarcimento de créditos
acumulados pelas saídas de produtos destinados ao mercado interno tributados à
alíquota zero, requer: a) seja acolhida sua manifestação de inconformidade; b) sejam
acolhidos e passem a integrar esse processo os arquivos de SVA apresentados para
suas outras filiais; c) seja determinada nova apreciação do seu pedido de ressarcimento
de créditos e que para tanto sejam considerados todos os arquivos e documentos
apresentados, inclusive os posteriormente ao Despacho Decisório; d) seja modificado
o Despacho Decisório guerreado para o fim de reconhecer integralmente os créditos de
PIS não-cumulativo, no montante de R$ 22.223,77 relativa ao 4o trimestre de 2006; e)
seja suspensa a cobrança dos créditos compensados e não homologados até que se
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903119/2013-39

julgue o crédito em debate, eis que estão diretamente vinculados; f) seja determinado
que todos os valores de créditos constantes do pedido de ressarcimento sejam
atualizados mediante a incidência da Selic, a partir do período de apuração do crédito
em face das disposições do Decreto no 2.138/97, e, parágrafo 4o, do art. 39, da Lei no
9.250/95.
A 2a Turma da DRJ/POA negou provimento à manifestação de inconformidade,
acórdão 10-067.219, com decisão assim ementada:
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. Os pedidos de
ressarcimento ou de declarações de compensação relativos a créditos de PIS e de Cofins
somente serão recepcionados depois de prévia apresentação de arquivo digital com os
documentos comprobatórios de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
COMBUSTÍVEIS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SISTEMÁTICA DA NÃO
CUMULATIVIDADE
DO
PIS
E
DA
COFINS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Não há direito a creditamento de PIS e COFINS relativo às
operações de distribuição e varejo de combustíveis, realizadas à alíquota zero, com base
na sistemática da não cumulatividade na tributação monofásica. Nesse contexto na
atividade de comércio de combustíveis é vedado o creditamento de insumos, nos termos
da Solução de Consulta Cosit no 99.079, de 20/06/2017.
LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada
de elementos de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.
Em recurso voluntário, a empresa aponta o desacerto da decisão da DRJ/POA e
ratifica as razões de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Despacho Decisório – falta de apresentação dos arquivos magnéticos em sua integralidade
A Recorrente sustenta que a Intimação Fiscal Seort no 0208/2013 determinou a
apresentação dos arquivos digitais de todos os seus estabelecimentos. Contudo, na sua
interpretação, “todos” corresponderia aos estabelecimentos que geraram o ressarcimento de
créditos, tendo apresentado os arquivos somente correspondentes a esses.
A autoridade consignou no despacho decisório a falta de apresentação de arquivos
dos outros estabelecimentos da Recorrente.
A decisão de piso tratou bem desse ponto controvertido:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903119/2013-39

A empresa possui uma matriz e 10 filiais. Para que se pudesse apurar o direito creditório
a que a mesma faria jus, a fiscalização solicitou a entrega de todos os arquivos digitais dessas
unidades através do SVA (pelo motivo de a empresa não apresentar a contabilidade via
Escrituração Digital à época dos fatos). Tal pedido foi feito através do Termo de Intimação
Seort DRF/SDR no 208/2013:
“1. Recibo de transmissão dos arquivos digitais de TODOS os estabelecimentos da
pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos aos períodos de
apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa no 86, de 22 de outubro de
2001, e especificado nos itens ‘4.3 Documentos Fiscais” e “4.10 Arquivos Complementares
PIS/COFINS”, do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de outubro
de 2001”. (fl. 112).
A solicitação que foi feita era por demais clara. Ao final do Termo de Intimação era
alertado ao contribuinte de que o não atendimento resultaria no indeferimento do pedido
solicitado e na não homologação das correspondentes compensações:
“Caso a presente intimação não seja integralmente cumprida no prazo estipulado, os
pedidos de ressarcimento poderão ser indeferidos e as Declarações de Compensação
correspondentes poderão ser não homologadas”. (fl. 113)
A alegação do contribuinte de que algumas unidades estariam inativas ou teriam apenas
funções administrativas, não o desobriga da apresentação dos respectivos arquivos, conforme
dispõe a legislação. E o contribuinte não pode alegar desconhecimento das normas em vigor
para justificar o seu não atendimento ao que foi solicitado.
O art. 11, da Lei no 8.218/91, dispõe que as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados ficam obrigadas a manter os respectivos arquivos digitais e
sistemas pelo prazo estipulado pela legislação tributária. A Instrução Normativa SRF no
86/2001, por sua vez, estabeleceu que Ato Declaratório Executivo (ADE) apontaria a forma de
apresentação e demais especificações técnicas desses arquivos digitais. Tais regras foram
estabelecidas pelo ADE COFIS no 15/2001.
Como o contribuinte não apresentou os arquivos magnéticos em sua integralidade,
como já vimos, foi devidamente intimado pela DRF a apresentar tal documentação através do
Termo de Intimação Seort DRF/SDR no 208/2013. Somente assim poderia ser feita a análise da
existência ou não de direito creditório.
No entanto, o contribuinte não atendeu a solicitação da apresentação de todos os
arquivos magnéticos.
Não restou outra solução que não fosse o indeferimento do pedido de ressarcimento e
das declarações de compensação, nos termos do que dispõe a Instrução Normativa RFB no
900/2008, a qual obriga a apresentação dos arquivos digitais de todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica previamente ao pedido de ressarcimento e às declarações de compensação: (...)
Aliás, tal indeferimento em tais casos é obrigatório, conforme definido no parágrafo
quarto, desse mesmo artigo:
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação,
quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
Os SVA’s dos estabelecimentos não apresentados pela PETROBAHIA somente vieram
a ser transmitidos no período de 05/09/2014 a 09/09/2014, conforme se verifica nas fls. 87 a 92
dos autos, ou seja, após a transmissão do pedido de ressarcimento de 29/07/2011, e, ainda, não
em sua integralidade.
Não há, portanto, porque se rever a conclusão dada pela Informação Fiscal no sentido de
indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar as compensações:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903119/2013-39

“Assim, passou a ser obrigatória, a partir de 1o de fevereiro de 2010, a transmissão
prévia de arquivos digitais relativos às operações da pessoa jurídica, na forma da Instrução
Normativa no 86/2001, para a apresentação dos pedidos de ressarcimento ou das declarações
de compensação relativos à Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS. Tal exigência só é
dispensada aos estabelecimentos da pessoa jurídica obrigados à Escrituração Fiscal Digital
(EFD).
Dessa forma, considerando que o pedido de ressarcimento foi transmitido após 1o de
fevereiro de 2010, quando já estavam em vigor as alterações do art. 65 da IN no 900/2008, a
não observância do disposto em seu § 1o, implicará o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e a não homologação das declarações de compensação correspondentes. É o
que determina o parágrafo 4o do art. 65 da IN RFB no 900/2008”. (fls. 108 e 109)

De fato, cabe à postulante atender integralmente às intimações (art. 195, do CTN)
e comprovar seu direito ao creditamento (art. 170, do CTN c/c art. 373, do CPC/15).
A despeito dessa constatação, entendo que a análise dos documentos juntados
posteriormente com os apresentados na origem é esforço inócuo diante da natureza de
varejista/comercial da Recorrente.
Por isso, o processo não demanda saneamento ou conversão em diligência. É
sabido que o órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar, de
ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente
quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao
julgamento.
Assim, nego provimento ao pedido de análise dos documentos que sustentariam
os créditos, bem como a conversão do julgamento em diligência, em virtude da natureza de
varejista/comercial da empresa, que tem creditamento vedado expressamente pela legislação de
regência. É o que se trata a seguir.
Natureza dos créditos pleiteados – Insumos (art. 3°, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003)
Sua atividade é comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo. Assim, na condição de empresa comercial de produtos
monofásicos, tem as saídas destinadas ao mercado interno tributadas pela alíquota zero.
A Recorrente requer créditos sobre insumos que entende necessários para a sua
atividade, citando a Lei no 10.485/2002; os art. 3°, II, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, bem
como o art. 17 da Lei n° 11.033/2004. Pleiteia os créditos de insumos, com a alegação genérica
de que:

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903119/2013-39

É incontroverso que a empresa tem como objeto o comércio varejista, resta claro
que a Recorrente não realizou nenhuma atividade de produção ou fabricação de bens.
Ressalte-se que há vedação legal à tomada de crédito a título de insumo para
varejistas, logo não há sequer que se aferir relevância ou essencialidade aos gastos, diante dessa
premissa básica de proibição para a atividade:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do REsp 1.221.170-PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, ao consignar que insumo é dispêndio essencial e relevante para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte não estendeu o conceito para as
empresas varejistas.
Desse modo, não há falar-se em extensão pelo STJ dos limites impostos pelo
inciso II das leis de regência, porquanto versam restritivamente sobre os dispêndios relacionados
à produção de bens e à prestação de serviços.
Nesse sentido,
Acórdão n° 3301-007.504, julg. 29/01/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
ATACADISTA OU VAREJISTA. INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE
CRÉDITO.
Por se tratar de empresa varejista, não é admitido o creditamento a título de insumo do
art. 3°, II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acórdão 3402-007.201, julg. 17/12/2019
PIS/COFINS.
COMERCIALIZAÇÃO.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3° das Leis n°s 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam a
atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente a prestação de serviços e
a produção ou fabricação de bens. Na comercialização de mercadorias que não foram
produzidas ou fabricadas pela contribuinte somente há o direito ao creditamento sobre
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903119/2013-39

os bens adquiridos para revenda com base nos incisos I dos arts. 3° das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, mas não com base nos incisos II desses artigos, pois
ausente o processo produtivo de bens ou a prestação de serviços.
Por sua vez, o art. 17 da Lei 11.033/2004 permite para o regime não-cumulativo
das contribuições, a manutenção dos créditos vinculados a vendas com suspensão, isenção,
alíquota zero e não incidência:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Entretanto, a possibilidade que tal dispositivo confere ao contribuinte de manter
créditos vinculados às vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência refere-se
exclusivamente a créditos legalmente autorizados. Logo, não cabe a aplicação do art. 17 para o
crédito de insumo de empresa varejista, uma vez que como já dito há vedação expressa na Lei.
Aplicação da taxa SELIC aos créditos de PIS/COFINS
Trata-se de tema já pacificado neste Conselho, por meio de súmula, no sentido da
não incidência de SELIC sobre os créditos da não-cumulatividade de PIS/COFINS:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital